Tribunal: CARF
Processo: 10925.902666/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902666/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.178 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. COMPROVAÇÃO
Demonstrados no processo que as retenções que compõem o saldo negativo
são inferiores ao pleiteado pelo contribuinte, não deve-se reconhecer a
integralidade do saldo negativo solicitado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a decisão recorrida.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte Cooperativa Regional
Auriverde, ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não homologada,
cujo crédito refere-se a saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
relativo ao ano-calendário de 2006 no valor de R$ 10.415,25.
Conforme Despacho Decisório eletrônico 023605328 (fl. 9), não foram
confirmados valores de retenção de CSLL, bem como compensação de estimativas realizadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902666/2012-78
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902666/2012-78

Inconformada com a não homologação, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 16 a 20) relatando: (i) que a retenção de CSLL não reconhecida foi
realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, com código de receita 6228,
sendo que esse valor foi descontado da Recorrente e recolhido no dia 14/09/2006, conforme tela
SIAFI apresentada (fl. 72); (ii) esclarecendo que as compensações não reconhecidas sofreram
retificações e os novos Dcomps devem ser considerados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
através do Acórdão 14-104.534 - 6a Turma da DRJ/POR (fls. 82 a 94), de 30/01/2020,
reconheceu em parte as alegações da Recorrente.
No tocante às estimativas compensadas, a DRJ confirmou a compensação no valor
de R$ 9.895,00, relativo à estimativa do mês de agosto de 2006, bem como a compensação no
valor de R$ 3.222,23, relativo à parte da estimativa de CSLL do mês de outubro de 2006. Assim,
reconheceu a integralidade das compensações realizadas pela Recorrente.
Já em relação às retenções, a DRJ reconheceu parte da retenção, sendo que
reconheceu a retenção R$ 4.576,81 (fl. 87, item 14), aumentando assim o valor já reconhecido no
Despacho Decisório eletrônico 023605328, veja:
“16. Continuando, deve-se ter em conta que a interessada não apresentou os extratos do
Sistema SIAFI que comprovassem a retenção já considerada pelo Despacho Decisório,
no valor de R$ 3.945,59, a qual consta em DIRF.
17. Dessa forma, por meio deste Acórdão, considera-se como comprovada a retenção da
diferença entre os dois valores, ou seja, entre R$ 4.576,81 e R$ 3.945,59, resultando em
631,22, o qual é aproveitado como dedução na apuração da CSLL do período.”
Logo, a DRJ reconheceu o crédito da Recorrente nos seguintes termos:

Em 21/01/2021, a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão 14-104.534 e
09/02/2021 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que o crédito existe e que a
própria DRJ comprova isso ao afirmar que a retenção de R$ 4.576,81 existe (fl. 87, item 14) e o
Despacho Decisório eletrônico 023605328 (fl. 9) reconheceu o crédito de R$ 3.945,59 (fl. 10).
Este é o relatório.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902666/2012-78

Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade; pode-se dele conhecer.
A controvérsia desse processo administrativo fiscal está no não reconhecimento
de retenção de CSLL no valor de R$ 3.945,59, conforme pode-se depreender do quadro abaixo
reproduzido do Acórdão 14-104.534:

Percebe-se da tabela acima que o único valor não reconhecido pela Receita
Federal do Brasil referente ao crédito solicitado pela Recorrente está no item 2 “Retenções na
Fonte”, no qual a Dcomp da Recorrente alega uma retenção de R$ 10.482,24, enquanto a Receita
Federal do Brasil homologa somente o valor R$ 6.536,65, restando uma controvérsia de R$
3.945,59.
Conforme declarado pela Recorrente em sua Dcomp (fl. 4), o total de CSLL
Retida foi de R$ 10.482,24, sendo R$ 585,00 referente ao código de receita 6147, R$ 8.522,40
sob o código de receita 6228 e R$ 1.374,84 sob o código de receita 8863, veja:

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902666/2012-78

Conforme Despacho Decisório eletrônico 023605328 (fl. 9) foi reconhecido a
título de retenção de CSLL o valor total de R$ 5.905,43, veja:

Portanto, foi reconhecido pela Receita Federal do Brasil o valor de R$ 585,00,
referente ao código de receita 6147, e o valor de R$ 1.374,84, referente o código de receita 8863.
Restou, então, uma divergência de R$ 4.576,81 referente ao código 6228 do CNPJ
26.461.699/0001-80, uma vez que foi solicitado na DCOMP um valor total de R$ 8.522,40,
enquanto foi confirmado somente o valor de R$ 3.945,59.
A Recorrente apresenta uma consulta efetuada no Sistema SIAFI que indica um
recolhimento efetuado no valor de R$ 4.576,81, o qual é confirmado pela DRJ conforme itens 13
e 14 do Acórdão 14-104.534 (fl. 87), veja:
“13. A interessada apresenta consulta efetuada no Sistema SIAFI, que
indica recolhimento efetuado no valor de R$ 4.576,81, relativo à retenção
com código de receita 6228, base de cálculo de R$ 457.681,50, efetuado
pela Companhia Nacional de Abastecimento, vinculado à Cooperativa
Regional Auriverde, período de apuração em agosto de 2006. Confira-se:

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902666/2012-78

14. Este recolhimento foi confirmado nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal-RFB e está alocado em débito declarado em
DCTF:

Portanto, do valor total pleiteado pela Recorrente de R$ 8.522,40, referente ao
código de receita 6228, retido pelo CNPJ 26.461.699/0001-80, restou confirmado o valor total de
R$ 4.576,81, remanescendo ainda uma confirmação de R$ 3.945,59.
Logo, está correto a decisão da DRJ em homologar somente R$ 6.536,65 dos R$
10.482,24 solicitados pela Recorrente.
Por essas razões, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
confirmando a decisão proferida pela instância a quo.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902666/2012-78

Fl. 145
DF CARF MF
Original